Tribunal: TJMT
Processo: 0014243-44.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014243-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADIVAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 611.373.911-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA DUVIDOSA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

“Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial. Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal[1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe. ”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014243-44.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ADIVAN BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0014243-44.2017.8.11.0042), que absolveu ADIVAN BARBOSA DA SILVA por furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas – art. 155, §4°, II e IV, do CP (ID 197672653).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que existem “
provas judiciais tanto da materialidade do crime, quanto a autoria na pessoa do Apelado que corroboram os elementos indiciários aptos a ensejar a condenação
”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por furto qualificado (ID 197672659).

ADIVAN BARBOSA DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174012764).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Insurgência ministerial. Denúncia pela prática do crime de receptação. Sentença absolutória. Ausência de provas. Pedido de condenação. Possibilidade. Existências de provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas. As circunstâncias do fato concreto evidenciam que o apelado tinha conhecimento da origem espúria do bem. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda , procurador de Justiça - ID 191110184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 30 de janeiro de 2015, por volta da 18h3Omin, na agência do Banco Sicred, situada na Avenida Carmindo de Campos, nesta cidade de Cuiabá/ MT, o denunciado Adivan subtraiu para si, mediante fraude e com unidade de desígnios com um comparsa não identificado, o valor total de R$3.870,00 (três mil oitocentos e setenta reais), em prejuízo da instituição financeira vítima

Conforme apurado, o denunciado e seu comparsa foram flagrados pelas câmeras de monitoramento interno da mencionada agência, implantando nos caixas eletrônicos um dispositivo popularmente denominados "régua", destinado à captação de numerários.

No dia seguinte, o denunciado e o comparsa retornaram à agência e subtraíram a quantia em dinheiro capturada pelo dispositivo ilegal, o que fez com que vários clientes procurassem o representante do banco-vitima para informar que realizaram a transação de saque, porém, mesmo os valores sendo debitados em suas contas, não saíram as cédulas nos terminais eletrônicos.

Durante as investigações preliminares, investigadores de policia lograram em identificar o denunciado Adivan como um dos autores do delito, tendo ele sido preso nesta Comarca, no dia 19 de março de 2016, pelo cometimento da mesma modalidade criminosa, desta vez, contra uma agencia da Caixa Econômica Federal.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, ADIVAN BARBOSA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 155. RIP, incisos II e IV, do Código Penal.”
(José Noberto de Medeiros Júnior, promotor de Justiça – ID 55449390)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]2. Fundamentação:

Encerrada a instrução, verifica-se a impossibilidade do cotejo probatório ensejar uma condenação. Explico. Em que pesem os indícios do crime delineados na fase policial, não há provas aptas para configurar a autoria do crime imputado ao acusado. Por outro lado, existem fortes evidências que colocam em dúvida a autoria delitiva.

Como se pode observar, o crime imputado ao acusado é aquele previsto no art. 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal, cujo conjunto de provas reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito pelo qual restou denunciado com a certeza que exige uma decisão condenatória. Como se vê, embora houvesse nos autos indícios autorizadores da persecução penal, verifica-se, ao cabo da instrução, que a acusação não logrou produzir prova extreme de dúvidas, apta a ensejar a condenação penal. Ademais, conforme se verifica da oitiva das testemunhas arroladas, só foi possível colher o depoimento das testemunhas comuns Manoel Liborio, que era representante da empresa vítima na época dos fatos, e do policial Jefferson, que teria participado da prisão do acusado.

Na ocasião, a testemunha Manoel não soube trazer nenhum apontamento sobre o fato descrito na denúncia e a testemunha policial Jefferson narrou que participou da investigação que tinha como suspeito o denunciado, só que essa investigação apurava a ocorrência de outro crime de furto que não é objeto deste processo. [...]

De observar-se, pelo conjunto probatório produzido na fase judicial, que não há elementos concretos suficientes para fazer a imputação do crime de furto descrito na denúncia para o acusado Adivan Barbosa. Como visto, o representante da vítima não soube apontar nenhuma informação sobre a ocorrência descrita na denúncia, e o policial Jefferson, que teria participado da prisão, apenas relatou que participou de diligências investigativas e que prendeu o acusado em flagrante delito em uma outra ocasião, que não é a mesma deste processo.

Desse modo, fica demonstrado que não há nenhuma informação de que o acusado era a pessoa que tenha cometido o crime descrito na inicial acusatória. Por mais que no bojo das investigações tenha sido juntadas imagens do acusado no interior da agência bancária, não há a produção de nenhum elemento que demonstra que ele estava praticando crime ou na posse de qualquer objeto que o induz como autor do intento criminoso.

Além do mais, como bem demonstrado pela defesa técnica, o acusado foi preso em flagrante, de fato, como salientado pela testemunha policial, no entanto, tal situação ocorreu há exato um ano depois dos fatos narrados neste processo , de maneira que não há como imputarmos o intento criminoso para a pessoa do denunciado.

Somado a isso, ainda que houvessem imagens do denunciado no interior da agência bancária, não se pode afirmar que naquela oportunidade ele estava cometendo o crime de furto, já que nada foi encontrado com ele e tampouco foi relatada qualquer conduta dele naquele dia e naquela oportunidade.

Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial.

Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal[1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e ABSOLVO o acusado ADIVAN BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 197672653)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 174013684 – fls. 10) e Auto de Avaliação Indireta (ID 174013684 – fls. 51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Liborio Saraiva Junior, testemunha (fls. 31)

e interrogado ADIVAN BARBOSA DA SILVA, apelante (fls. 25).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de Polícia Civil Jefferson Michiura, das testemunhas de Roseli Silca, Manoel Liborio Saraiva Junior, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 197672194).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que, no dia
30.1.2015, por volta da 18h30min, na agência do Banco Sicredi, situada à Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá/MT, o apelado juntamente com um indivíduo não identificado teriam implantado “réguas” nos caixas eletrônicos da referida agência bancária. No dia seguinte [21.1.2015], o apelado e seu “comparsa” teriam retornado ao banco e subtraído o valor R$3.870,00 (três mil oitocentos e setenta reais).

Em 19.3.2016, mais de um ano após, o apelado foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado na instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Observe-se que a testemunha Manoel Libório [gerente do banco Sicredi] afirmou, em Juízo, que não atuava no banco na época dos fatos, bem como “
não tem conhecimento do furto objeto deste processo”
, ao passo que o investigador de Polícia [Jedderson Michiura] declarou, em Juízo, que “
se lembra vagamente sobre os fatos
”, tendo participado das investigações do furto ocorrido na Caixa.

No caso, o apelado não foi preso em posse do valor furtado da instituição financeira [Sicredi]. Além disso, as imagens da câmera de segurança anexadas aos autos não permitem visualizar a suposta prática do furto.

Nesse ponto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“
De observar-se, pelo conjunto probatório produzido na fase judicial, que não há elementos concretos suficientes para fazer a imputação do crime de furto descrito na denúncia para o acusado Adivan Barbosa.

Como visto, o representante da vítima não soube apontar nenhuma informação sobre a ocorrência descrita na denúncia, e o policial Jefferson, que teria participado da prisão, apenas relatou que participou de diligências investigativas e que prendeu o acusado em flagrante delito em uma outra ocasião, que não é a mesma deste processo.

Desse modo, fica demonstrado que não há nenhuma informação de que o acusado era a pessoa que tenha cometido o crime descrito na inicial acusatória. Por mais que no bojo das investigações tenha sido juntadas imagens do acusado no interior da agência bancária, não há a produção de nenhum elemento que demonstra que ele estava praticando crime ou na posse de qualquer objeto que o induz como autor do intento criminoso.

Além do mais, como bem demonstrado pela defesa técnica, o acusado foi preso em flagrante, de fato, como salientado pela testemunha policial, no entanto, tal situação ocorreu há exato um ano depois dos fatos narrados neste processo , de maneira que não há como imputarmos o intento criminoso para a pessoa do denunciado.

Somado a isso, ainda que houvessem imagens do denunciado no interior da agência bancária, não se pode afirmar que naquela oportunidade ele estava cometendo o crime de furto, já que nada foi encontrado com ele e tampouco foi relatada qualquer conduta dele naquele dia e naquela oportunidade.

Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são

suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial.

Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal[1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

As provas carreadas aos autos não indicam, com total segurança, que o acusado praticou a conduta típica descrita na inicial acusatória. Nestes casos, em que há dúvida com relação à autoria criminosa, impõem-se a absolvição do acusado, face ao princípio do in dubio pro reo [...]

Assim, por entender insuficientes as provas, acato as abalizadas razões da defesa para absolver o acusado das imputações feitas na denúncia.

3. Dispositivo:

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e ABSOLVO o acusado ADIVAN BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 197672653).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. TJMT:

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007, Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024